Tribunal: TJES
Processo: 5006968-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Perda de Eficácia
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006968-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALANDES DA SILVA GUMIEIRO

AGRAVADO: DANIEL FREIRE COUTINHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006968-59.2023.8.08.0000

AGVTE
:

VALANDES DA SILVA GU
IME
IRO

AGVDO:

DANIEL FREIRE COUTINHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA QUE IMPEDE APENAS A TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A existência de indício de fraude na realização de negócio jurídico envolvendo veículo automotor, autoriza a aplicação de medidas assecuratórias, a fim de resguardar o direito das partes até a análise dos fatos e fundamentos em cognição exauriente.

2
.

Constitui “
periculum in mora
inverso”, a baixa da constrição do automóvel capaz de gerar um dano irreversível maior do que a preservação da medida restritiva.

3.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
,
tão somente para
impedir que seja praticado qualquer ato expropriatório do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhece e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006968-59.2023.8.08.0000

AGVTE
:

VALANDES DA SILVA GU
I
MEIRO

AGVDO:

DANIEL FREIRE COUTINHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VALANDES DA SILVA GU
I
MEIRO
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo magistrado singular que deixou de analisar o seu pleito liminar.

A recorrente sustenta a necessidade de apreciação imediata do pleito liminar em razão do prejuízo a ser experimentado,
bem como que nunca fizera qualquer negócio com o agravado, tendo adquirido o seu veículo de boa-fé, não havendo motivo para a constrição determinada na ação de execução.

Pois bem.

Conforme pontuado anteriormente, sem embargo das alegações da aqui agravante, entendo que, por ora,
a constrição de venda/
transferência
levada a efeito pelo magistrado processante do feito executivo movido em face de terceiro
(nº 0016409-49.2020.8.08.0035)
deva ser mantida.

Ressalte-se que a demanda ainda se encontra em fase inicial e a medida deferida - restrição da comercialização do automóvel -
não representa inviabilidade de revogação
posterior, pelo juízo primevo,
da decisão guerreada
e
revela-se
necessária, de
caráter acautelatóri
o

para
resguarda
r
ambas as partes
até que se efetive
o pleno contraditóri
o
.

Frise-se que a

demanda traz contornos de suposta ilegalidade
praticada
,
a qual deve
ser
analisada
pelo juízo de forma exauriente,
de modo
a aferir a razoabilidade da medida em contrapartida aos fatos e fundamentos expostos, exigindo o caso cautelosa instrução processual, pois, como dito, envolve
a existência de
negócio

jurídico possivelmente
fraudulento.

Por fim, pondere-se que
a
restrição de alienação
não gera qualquer risco, uma vez que
não impede o uso e o gozo do bem pel
a
recorrente, estando vedada, apenas, a transferência d
o automóvel
a terceiros.

Ao que se observa, está-se diante do chamado “
periculum in mora
inverso”, isto é, a baixa da constrição do automóvel tem o potencial de gerar um dano irreversível maior do que a manutenção desta medida.

Em caso semelhante, assim já se manifestou este Egrégio Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RESTRIÇÃO QUE IMPEDE APENAS A TRANSFERÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. POTENCIAL ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo dúvida acerca da legalidade de negócio jurídico envolvendo veículo, afigura-se prudente a restrição da sua potencial transferência, até que exista certeza da adequação do procedimento que originou a celeuma.
2. Foi estabelecida apenas a restrição de comercialização do veículo, de forma que tal medida não ostenta risco, considerando que a posse do bem continua com o agravante.
3. Está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, a liberação da restrição do veículo tem o potencial de geração de dano irreversível superior ao verificado na manutenção da restrição.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJES,
5005078-22.2022.8.08.0000,
Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2023).

Diante
do exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,

apenas para impedir que seja praticado qualquer ato expropriatório do bem indicado na peça recursal, permitindo, por ora, apenas a restrição de venda, a qual já foi realizada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho
o
eminente Relator.